Tribunal: TJBA
Processo: 8076105-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076105-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JUSILEIA DOS PASSOS CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA, JUSILEIA DOS PASSOS CASTRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus criminal. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Condições pessoais favoráveis. Debilidade de saúde. Prisão domiciliar. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de acusado, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, imputado em razão de fatos ocorridos em via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas da vítima. A impetração objetiva o relaxamento da prisão, a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, contra decisão do Juízo de primeiro grau que decretou e manteve a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há nulidade absoluta da prisão preventiva em razão de alegada violação de domicílio no cumprimento do mandado de prisão;

(ii) saber se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal;

(iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a prisão preventiva; e

(iv) saber se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade por violação de domicílio demanda revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo prova pré-constituída de ilegalidade flagrante.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este evidenciado pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi e pelo risco à ordem pública e à instrução criminal, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis nem pela ausência de comprovação de extrema debilidade de saúde ou impossibilidade de tratamento no cárcere.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A alegação de nulidade no cumprimento de mandado de prisão que exige exame aprofundado do contexto fático não pode ser apreciada em habeas corpus.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos do modus operandi e do risco à ordem pública e à instrução criminal.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca de extrema debilidade de saúde e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII;

CPP, arts. 312, 313, I, 318, II e 319;

CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076105-90.2025.8.05.0000, impetrado pel
as

B
e
l
as
.
JUSILEIA DOS PASSOS CASTRO e EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA
, em favor de
LOURIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator